Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO POST MORTEM. ADULTO. VÍNCULO AFETIVO. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE ADOTAR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando se constata nos autos que o assunto apontado na preliminar foi devidamente abordado na instância originária. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento e que julga pertinentes ao desate da lide. Sua motivação não precisa estar vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso, desde que enfrente todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, IV). Desnecessário, pois, consoante jurisprudência pacificada, que responda todas as alegações das partes e refute um a um todos os argumentos deduzidos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para fundamentar a decisão, tal como se deu na espécie. Não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada.
3. Admite-se a adoção póstuma, quando, mesmo sem ter sido ajuizada a ação em vida, resta claramente demonstrada a intenção de adotar, manifestada por declarações e atos da pessoa. Precedentes do STJ.
4. Inexistindo nos autos provas irrefutáveis da inequívoca intenção da falecida de assumir a maternidade da Requerente/Apelante, a improcedência do pedido de adoção post mortem é medida que se impõe, devendo ser confirmada em sede de recurso.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.